Tribunal: TJDFT
Processo: 0713975-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0713975-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus contra decisão da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do DF que, com fundamento nos arts. 111 da LEP e 33 do Código Penal, unificou as penas do paciente, fixando o regime fechado para seu cumprimento em razão da reincidência e determinando a expedição de mandado de prisão. O impetrante alega, em síntese, que: 1) a pena unificada perfaz 4 anos, 1 mês e 21 dias, não se justificando, assim, a fixação do regime fechado; 2) interpôs agravo em execução contra essa decisão, uma vez que a reincidência não impede a fixação de um regime menos gravoso, no caso, o semiaberto; 3) o paciente se encontra trabalhando para sustentar esposa e filho. Requer, liminarmente, o recolhimento do mandado de prisão até que seja julgado o agravo em execução. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida, uma vez que o art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, estabelece que a reincidência deve ser considerada na fixação do regime de cumprimento da pena, in verbis: Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) (...) § 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) (...) b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; Sendo assim, no caso do paciente, que teve sua pena unificada em 4 anos, 1 mês e 21 dias, não há ilegalidade na fixação do regime fechado para o seu cumprimento. No mesmo sentido: “(...) 1. A reincidência é condição pessoal que produz efeitos em toda a execução penal, podendo ser valorada pelo Juízo da execução no momento da unificação das penas para fixação do regime prisional. Precedentes. 2. Conforme o art. 111 da Lei de Execuções Penais e o art. 33, § 2o, do Código Penal, se a pena unificada remanescente é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão e o apenado é reincidente, correto o regime fechado para o cumprimento da pena. (...)” (Acórdão 1835855, 07006778020248070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo Relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista